Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE ELIDIDA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 150, §1o, do CP, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65891474 ).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a presença de provas da autoria e da materialidade do delito. Aduz que resta inconteste que o Apelado adentrou de forma clandestina, em horário noturno, nas dependências da residência (garagem) da vítima. Afirma que a conduta do acusado não se amoldou ao crime de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP), mas sim a de violação de domicílio, qualificada por ter sido praticada em período noturno (art. 150, §1o, CP). Pede a reforma da sentença, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 150, §1o, do CP.

4. Em contrarrazões, o réu ressalta que não resta comprovada a autoria e a materialidade nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 66552288).

II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar se presentes a comprovação da materialidade e autoria imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 150, §1o, do CP.

III. Razões de decidir
7. Narra a peça acusatória que: “No dia 14/03/2023, por volta das 21 horas, no SETOR M QNM 1 CJ F LT 25, em Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ao retirar o portão do trilho, sem danificar, adentrou a residência de Vanusa Rodrigues. Segundo apurado, a vítima, ao abrir a porta de casa, deparou-se com o autor na garagem. Em vista disso, tentou segurá-lo. Não obstante haver se desprendido, foi impedido pelos vizinhos de deixar o local”.

8. O crime previsto no art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação de domicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito.

9. No caso, a despeito das alegações do Ministério Público, a autoria e a materialidade não restaram devidamente demonstradas.

10. A testemunha “V” afirmou que “o réu informou ao depoente que adentrou na residência com o intuito de pegar brinquedos para seus filhos”. Já a testemunha “V.R.” relatou que o denunciado “chegou a entrar no carro e, quando a depoente abriu a porta, ele saiu, deixando o veículo com a porta aberta”.

11. Dessa forma, fica evidente que o réu buscava algum bem, tanto que foi surpreendido dentro do veículo. Nesse contexto, não se verifica o dolo específico do crime de violação de domicílio, uma vez que exige a intenção deliberada e essencial de ingressar ou permanecer em domicílio alheio sem autorização. Aliás, na versão apresentada pelo réu na esfera administrativa (ID 65887238), consta expressamente que “percebeu o portão da residência entreaberto e visualizou um brinquedo. Que, então, adentrou no imóvel para pegá-lo e foi surpreendido pela moradora”.

12. De mais a mais, como bem pontuou o juízo singular “não há quaisquer elementos de que o réu tenha sequer iniciado a conduta de se apropriar de bens móveis alheios antes de ser surpreendido, de forma que não há se falar em crime contra o patrimônio”.

13. Aqui, vale destacar a doutrina de Aury Lopes Jr., que, em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, sustenta que não se pode falar em um menor nível de exigência probatória, em razão da impossibilidade de relativização dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, cuja proteção é processual e diz respeito ao exercício de poder corporificado na sentença condenatória (Direito Processual Penal, 16a Edição, págs. 432-433).

IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____________________________

Dispositivo relevante citado: CP, art. 150.